Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, sob o argumento de inexistência do alegado excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da legalidade dos valores cobrados no cumprimento de sentença, especificamente:
2.1. A existência de eventual excesso de execução quanto às taxas condominiais exigidas;
2.2. A suposta inclusão, pela associação condominial, de valores aleatórios e desvinculados das obrigações previstas nas atas assembleares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo devedor foi rejeitada por não comprovar o alegado excesso de execução.
4. Os valores cobrados pela associação condominial incluem diversas despesas além da taxa ordinária, como taxas extraordinárias, fundo de reserva, rateio de IPTU e faturas da CAESB.
5. As atas associativas que aprovam essas taxas foram devidamente juntadas aos autos
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impugnação apresentada pelo devedor foi corretamente rejeitada, por não comprovar o alegado excesso de execução. As taxas condominiais cobradas abrangem, além da cota ordinária, outras obrigações previstas e aprovadas em assembleia, cuja legalidade foi demonstrada nos autos.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 525, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1928408, 0739723-49.2019.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.